Tribunal: TJDFT
Processo: 0750570-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO. PROVIMENTO N. 13/2012 E PROVIMENTO N. 47/2020, AMBOS DA CORREGEDORIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA SUPERIOR AO PREVISTO NO ATO INFRALEGAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

1. Verificado que o valor atualizado da causa supera tanto o montante previsto no art. 2o, do Provimento n. 47/2020, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, quanto o valor estabelecido no art. 1o, inc. II, da Lei Complementar Distrital n. 904/2015 (regulamentada pelo art. 3o da Portaria n. 26, de 23 de janeiro de 2020, da Procuradoria-Geral do Distrito Federal), impõe-se a reforma da decisão que determinou o arquivamento do feito originário com fundamento no supramencionado Provimento.

2. Agravo de instrumento provido.